Tribunal: TJDFT
Processo: 0738471-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. ARMA LOCALIZADA EM AMBIENTE COMPARTILHADO. RÉU NÃO MORADOR DO IMÓVEL. CONFISSÃO INFORMAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste na absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. O crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 é de natureza formal. Dessa forma, a demonstração de que o acusado portava arma de uso permitido seria suficiente para a configuração da conduta típica, o que não ocorreu na espécie.
4. A confissão informal, rechaçada pelo réu na delegacia e em juízo, e o relato atribuído a uma criança, que não ouvido na fase extrajudicial nem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, isoladamente ou em conjunto, não se prestam a sustentar decreto condenatório, à luz do princípio constitucional da presunção de inocência.
5. Os relatos dos policiais, embora dotados de presunção de legitimidade, não foram acompanhados de prova autônoma e segura quanto à efetiva propriedade da arma de fogo, inexistindo elementos objetivos que demonstrem que o réu portava, mantinha sob sua guarda ou ocultava o artefato de forma exclusiva.
6. Embora incontroversa a materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão de arma de fogo de uso permitido desacompanhada da necessária autorização legal, não se logrou demonstrar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a quem efetivamente pertencia o artefato apreendido, remanescendo dúvida concreta e relevante quanto à sua titularidade.
7. A simples localização da arma em quarto supostamente utilizado pelo réu, em imóvel que não lhe pertencia e era frequentado por diversas pessoas, não é suficiente, por si só, para firmar juízo condenatório, sobretudo quando ausente prova direta, autônoma e judicializada acerca da efetiva propriedade ou detenção do armamento, subsistindo dúvida razoável quanto à autoria.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.